Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PROMESSA DE CESSÃO DE CRÉDITO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução por quantia certa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. As partes firmaram com terceiro estranho ao processo contrato de promessa de cessão do crédito objeto da execução em caso de adimplemento das parcelas pelo cessionário, quando este sub-rogar-se-á nos direitos de ressarcimento junto à executada e, a partir do referido instrumento, requereram a suspensão do processo até o fim do pagamento.
3. Considerando-se o escopo do processo de execução por quantia certa – satisfação do crédito exequendo –, a necessidade de observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, bem como o fato de o contrato de promessa de cessão de crédito e o consequente pedido de suspensão do processo terem sido objeto da vontade de ambas as partes – da executada, que consta como anuente no referido instrumento, e da exequente, maior interessada no adimplemento da dívida objeto da execução –, não há se falar na impossibilidade de, a partir do negócio entabulado, ser suspenso o processo com base nos artigos 190 e 922 do CPC.
4. Não está configurada a ausência de interesse de agir, pois a promessa de cessão de crédito foi a solução encontrada pelas partes para pôr fim ao litígio, prevendo o pagamento parcelado pelo terceiro cessionário. – assim, somente com o adimplemento de todas as parcelas, a tutela pretendida pela exequente terá sido satisfeita.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.